Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR E DE ASSUNÇÃO DE ENCARGO FINANCEIRO. REJEITADAS. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. JULGADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA. AÇÕES EM CURSO. DEMANDA AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. REPETIÇÃO DO INDEBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Adequada a via eleita, comprovadas a existência de ato coator e de assunção do encargo financeiro do tributo, na hipótese em que a ação mandamental é impetrada, preventivamente, contra os efeitos concretos da Lei Distrital no 5.546/2015 e/ou do Convênio ICMS no 93/2015, em razão do risco de o impetrante ser penalizado ou de ver suas mercadorias retidas pelo não recolhimento do DIFAL/ICMS ao ente local.
2. Não há que se falar em decadência pelo transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração da ação mandamental, visto que a simples aplicação das referidas normas no tempo é o suficiente para desconstituir a tese.
3. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
4. A exigibilidade do DIFAL do ICMS, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto.
5. Cinge-se a controvérsia quanto à data que deve ser considerada para determinar se a ação judicial estava em curso para fins de aplicação da modulação dos efeitos no Tema 1.039: se a data do julgamento das ações pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (24/02/2021); a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021), ou, por fim, a data da publicação do acórdão (25/05/2021).
6. O critério a ser levado em consideração é a data de conclusão do julgamento (24/02/2021), conforme estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral, que determinou que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”. Desse modo, não deve ser levada em consideração a data da publicação da ata de julgamento no Diário Oficial ou da publicação do acórdão, pois foram ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão apenas as ações judiciais propostas até a data do julgamento.
7. Se a ação de conhecimento foi proposta em 03/03/2021, ou seja, em data posterior ao julgamento da Repercussão Geral, não se trata de ação em curso, razão pela qual, a inexigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL terá efeito a partir de janeiro de 2022.
8. A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão referente à repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco anos anteriores à propositura da demanda, pois não admite dilação probatória, não é sucedâneo de ação de cobrança e encontra óbice no enunciado das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para pleitear a restituição.
9. Em razão do provimento do recurso do Distrito Federal no sentido de que não há direito líquido e certo, resta prejudicada a análise do apelo do impetrante, cujo único objetivo era o direito recebimento de indébitos tributários do DIFAL recolhidos ao Distrito Federal no período quinquenal anterior ao ajuizamento da presente demanda.
10. Preliminares rejeitadas e prejudicial de decadência afastada.
11. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.
12. Recurso do autor/impetrante prejudicado.